Tribunal: TJDFT
Processo: 0712583-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIDO.
1. Não se pode atribuir a ausência do partograma como meio de responsabilização das rés se tal procedimento sequer era utilizado no hospital e por qualquer dos médicos, não funcionava nem era disponibilizado, de modo que não haveria como as acusadas utilizá-lo via sistema ou de modo físico.
2. Não se pode atribuir culpa às rés, tampouco nexo de causalidade entre suas condutas e o resultado morte, ora não desejado nem causado de forma direta por elas, de modo voluntário ou involuntário, não se podendo imputar omissão ou negligência por mera probabilidade ou possibilidade.
3. Recurso desprovido.